Tribunal: TJSP
Processo: 2382075-52.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Câmbio
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
AGRAVOS DE INSTRUMENTO - Execução de título extrajudicial - Executada principal que tem sua falência decretada no curso do processo - Instauração de IDPJ nos autos falimentares a fim de estender os efeitos ao sócio e demais empresas do grupo - Concessão de decisão no juízo falimentar da indisponibilidade dos bens de todos os envolvidos no mesmo grupo econômico - Decisão que suspende a execução

Ementa:
AGRAVOS DE INSTRUMENTO - Execução de título extrajudicial - Executada principal que tem sua falência decretada no curso do processo - Instauração de IDPJ nos autos falimentares a fim de estender os efeitos ao sócio e demais empresas do grupo - Concessão de decisão no juízo falimentar da indisponibilidade dos bens de todos os envolvidos no mesmo grupo econômico - Decisão que suspende a execução sob alegação de haver prejudicialidade externa com o IDPJ instaurado no juízo falimentar - Inexistência - Impertinência desse fenômeno processual entre ação autônoma e mero incidente - Processo executivo ajuizado antes do incidente - Suspensão do processo posterior caso admitida a prejudicialidade - Prosseguimento da execução que se mostra viável - Circunstância processual que por si só não autoriza o levantamento imediato de valores arrecadados na execução - Recurso de Agravo de Instrumento pendente de julgamento na 1a Câmara de Direito Empresarial - Determinação para que se aguarde o desfecho desse recurso para melhor analisar o pleito de levantamento - Medida sensata e prudente que não merece ser desconstituída nessa etapa processual - Decisão em relação ao levantamento que deve ser mantida - Agravo de Instrumento no 2367154-88.2024.8.26.0000 provido para afastar a prejudicialidade e determinar o prosseguimento da execução e desprovido o Agravo de Instrumento no 2382075-52.2024.8.26.0000.